Tribunal: STF
Processo: RHC 256780
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 987.084/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), porque, 



    No dia 06 de novembro de 2020, por volta das 01h40min, na residência das vítimas, situada na Rua Princesa Leopoldina, Centro, nesta Comarca, o DENUNCIADO, agindo de forma livre, consciente e voluntária, com inequívoco dolo de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima CHLEYTON DYEGO DE LIMA GONÇALVES, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente para sua morte, conforme Laudo de exame de Necropsia de fl. 33, BAM fl. 39 e esquema de lesões, que ora se requer a juntada.



    [...]



    Os crimes foram cometidos por motive torpe, em virtude de dívidas de drogas existentes entre a vítima CHLEYTON e a fação criminosa integrada pelo DENUNCIADO, qual seja, Comando Vermelho, atuante na localidade.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    2. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 



    4. Em relação às consequências, a jurisprudência desta Corte entende que "[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). 



    4. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “a pena-base imposta ao recorrente foi fixada em patamar de 2 anos acima do mínimo legal, em razão do desabono de apenas 1 circunstância judicial, qual seja, as consequências do crime, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas”. Assim, requer-se o provimento do recurso para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No presente caso, observa-se que os fundamentos apresentados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. Como destacado pelas instâncias antecedentes, a valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime” apresenta fundamentação jurídica idônea, sobretudo porque 



    [...] a vítima deixou um filho pequeno e a família teve que se mudar para outra cidade, por medo do que poderia acontecer com eles.



    Além disso, 



    O tio da vítima disse em juízo que tenta entrar em contato com a viúva para ter acesso ao seu sobrinho neto, porém, não consegue, pois, segundo ele, ela se nega a informar o paradeiro por medo.



    Nesse contexto, tem-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente